Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n 0706459-36.2022.8.07.0001 Apelante(s) Weslliane Maria Roriz Neuls Apelado(s) José Maria da Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, bem como sobre o requerimento de litigância de má-fé. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora